Tribunal: TJMT
Processo: 1015256-43.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015256-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ONILCE EPIFANIA DA SILVA - CPF: 666.922.961-53 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1015256-43.2024.8.11.0001.

origem:
juizado especial da fazenda pública de cuiabá.

RECORRENTE:
município de cuiabá.

RECORRIDA:
onilce epifania da silva.

relator:
juiz gonçalo antunes de barros neto.

data de julgamento: 14 a 17/10/2024.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA de férias remuneradas, adicional de férias vencidas e fgts não pagos – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL
– DIREITO Ao fgts, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a
nulidade dos contratos temporários pactuados no período de 01/2014 a 12/2023, e condenando o demandado a pagar à reclamante 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) do referido período, bem como, os valores referentes aos 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, referente aos períodos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos. E, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado alega a impossibilidade de transmudação do regime jurídico em que ocorreram as contratações temporárias, sendo tais contratações distintas do regime jurídico celetista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ressalta que a relação da parte contratada com o ente público é institucional e de caráter administrativo, regida pela Lei nº 8.746/1993 e Lei Municipal nº 4.424/2003, não havendo violação à Constituição Federal de 1988 (CF/1988) por parte do município de Cuiabá.

Aduz ausente a nulidade dos contratos, pois a reclamante participou de processo seletivo simplificado, impossibilitando a verba pleiteada.

Pontua que a demandante não tem direito ao pagamento do FGTS, pois o regime a que foi submetida é distinto do submetido à CLT.

Afirma que a contratação temporária é permitida pela Lei Municipal nº 4.424/2003, não existindo a nulidade alegada.

De igual forma, salienta a impossibilidade com relação ao pagamento de décimo terceiro salário, férias proporcionais e terço constitucional, conforme recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do RE 1066677, onde se reconheceu a impossibilidade do pagamento de tais verbas, nos contratos firmados com a Administração Pública para atender interesse excepcional e temporário.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos,
vê-se que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida
.

Constata-se que, com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado sucessivamente. Assim, o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante foi admitida, mediante contrato temporário, para laborar na função de professora junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme fichas funcional e financeira (ids. 239791671 e
239791672), e fichas financeiras referentes aos anos de 2014 a 2023 (id. 239791683, págs. 20 a 50),
estas apresentadas pelo próprio reclamado
.

A Lei Municipal nº 4.424/2003, em seu art. 4º, II,
define que as contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vezes, pelo menos período, observando o
prazo máximo de 18 meses
, no caso do inciso III do art. 2º
.

Conforme delineado na r. sentença, a lei municipal mencionada prevê o pagamento de férias e terço constitucional, conforme teor do art. 10: “
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo
”.

Ressalta-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, prevê, no art. 48, que
os professores em efetivo serviço do cargo gozarão de férias anuais de 45 dias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo
:

Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação:

Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

Portanto, restou comprovada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, restando
descaracterizada
a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho mantidos junto ao ente público demandado e o direito da reclamante ao recebimento das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro salário e do FGTS, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE

FGTS

DEVIDO
–
ATUALIZA
ÇÃ
O MONET
Á
RIA DESDE O D
É
BITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a parte Autora laborou para o

Estado

de Mato Grosso, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 08/2019 a 12/2022, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1061621-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Nesse contexto, na hipótese versada constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, restou comprovado que o período das contratações extrapolou em muito o prazo máximo definido por lei.

Registre-se, ainda, que
com relação ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional,
aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:
"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Portanto, a reclamante faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas de um terço constitucional que não foram devidamente pagos.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS —
FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
—
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS
— FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4)
(grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024